Tribunal: TJSP
Processo: 2238617-74.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução criminal – Pedido de prisão domiciliar e habilitação dos patronos nos autos – Confirmada a habilitação dos advogados nos autos, porquanto, nesta parte, prejudicado o pedido – Não comprovação, outrossim, da incompatibilidade entre a medida prisional e o alegado estado de saúde do paciente – ORDEM em parte PREJUDICADA e, em relação ao pedido de prisão domiciliar ORDEM

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução criminal – Pedido de prisão domiciliar e habilitação dos patronos nos autos – Confirmada a habilitação dos advogados nos autos, porquanto, nesta parte, prejudicado o pedido – Não comprovação, outrossim, da incompatibilidade entre a medida prisional e o alegado estado de saúde do paciente – ORDEM em parte PREJUDICADA e, em relação ao pedido de prisão domiciliar ORDEM DENEGADA, com recomendação.